Tribunal: CARF
Processo: 11080.735012/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735012/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.023 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
LAZAM-MDS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. STF.
DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que
seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa isolada
decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente observado
em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face de decisão colegiada de
primeira instância, a qual julgou a impugnação da ora Recorrente improcedente, mantendo a
exigência de ofício da multa isolada de que trata o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Em sede do recurso em apreço, a Recorrente argumenta: (i) a impossibilidade de
aplicação da penalidade com base em norma posterior; (ii) que a multa seria inconstitucional;
(iii) que o Supremo Tribunal Federal julgará o tema na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735012/2017-89
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.023 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735012/2017-89

4.905 e no Recurso Extraordinário no 796.939; e (iv) a ilegalidade da multa isolada que lhe foi
exigida de ofício, dada a impossibilidade de sucessão da responsabilidade por infrações,
esclarecendo haver sucedido, por incorporação, a pessoa jurídica QUORUM CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, detentora do crédito empregado nas declarações de compensação.
Requer, por fim, o provimento ao Recurso Voluntário, julgando-se insubsistente a
autuação fiscal. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até que seja proferida decisão
definitiva pelo STF no bojo das referidas ações.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n° 796939, firmando a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343, de 9 de junho de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais).
Concomitantemente, a Suprema Corte concluiu o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, declarando igualmente a multa em testada inconstitucional, nos
termos do dispositivo a seguir colacionado:
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Então, nos termos do art. 62, § 1o, inciso I, do Anexo II do Ricarf,
cumulativamente se afasta a aplicação do dispositivo legal declarado inconstitucional em decisão
definitiva plenária do STF em sede da ADI 4.905.
Entendo prejudicadas as demais alegações da Recorrente.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
exigência.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.023 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735012/2017-89

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 194
DF CARF MF
Original